Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-32.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002958-32.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), MARIANA FARIA MIRANDA - CPF: 097.991.616-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PGE (AUTORIDADE), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA POR FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE IGUALMENTE NÃO CONFIGURADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Na petição inicial da Reclamação as Recorrentes nada alegaram sobre violação ou desrespeito a Sumula ou Recurso Repetitivo no que tange à prescrição. Portanto, não tem pertinência forçar o enfrentamento do tema sob a pecha de que houve omissão.

Quanto à comissão de corretagem, não há contradção ou obscuridade, uma vez que a matériafoi enfrentada, fundamentadamente e de modo harmônico e coeso.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO -INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO Nº. 1002958-32.2018.8.11.0000)

RELATÓRIO

A empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda.
e a
RNI Negócios Imobiliários
(nova denominação
Rodobens Negócios Imobiliários
) opuseram Recurso de Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes,
em virtude do acórdão proferido no ID 25226459, alegando omissão, contradição e obscuridade.

As Embargantes asseveram que não foram enfrentados todos os seus argumentos, em especial as teses de que não receberam o valor da comissão de corretagem, e sim empresa terceirizada, e que a pretensão da Embargada, de repetição do indébito, está fulminada pela
prescrição
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 25226459.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020